Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729953-55.2021.8.07.0003 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE LUIZ DA COSTA SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na origem, na fase do art. 422 do CPP (“Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência”), após ser intimado, o MPDFT apresentou rol de testemunhas e requereu: a) a juntada das folhas penais do pronunciado, devidamente atualizadas e esclarecidas, com informações do TJDFT, INFOSEG, INI e Sistema PROCED/PCDF, bem como eventuais folhas de passagens junto às Varas da Infância e da Juventude do DF (importante elemento para averiguação da vida pregressa dele), o que se justifica porque o réu já está em fase adulta, não se aplicando a ele o princípio da proteção integral da criança e do adolescente; b) a disponibilização, para a sessão plenária, dos equipamentos de recursos audiovisuais, caso necessário, e respeitando os termos do art. 479 do Código de Processo Penal; c) a juntada aos autos do extrato relacionado aos eventuais objetos apreendidos nesse processo e à disposição deste MM. Juízo (CEGOC/TJDFT) para especificação de quais se requer a disponibilização para exibição aos jurados durante a sessão de julgamento. Observe-se que nem todos os objetos apreendidos e relacionados a um processo são alvo de autos específicos elaborados pela Polícia Civil. Assim, o presente pleito visa a se evitar que um objeto relevante ao feito não seja trazido à presença dos jurados por simples ausência de informação nos autos. (fls. 541-542/PDF) Ato contínuo, juntou o MPDFT as Ocorrências Policial n. 423/2021-1, 3.680/2021-6, 3.7672021-1, 5411/2020-0, 9463/2020-0 (fls. 546-569/PDF). A defesa técnica apresentou o rol de testemunhas de fl. 570/PDF. Na manifestação de fl. 571/PDF, a defesa impugnou as diligências requeridas pelo MPDFT, ao argumento de que não se pode requerer de forma genérica a apresentação de “supostos objetos” com vistas a apresentá-los em plenário. Mais. É ilícito o requerimento de juntada aos autos da folha pregressa do réu, mormente ao tempo em que era menor. Ao fim, as ocorrências policiais acostadas pelo MP não guardam qualquer relação com o fato em exame e têm o mero intuito de prejudicar o réu. Sobreveio o despacho de fls. 572-573/PDF: O processo está em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, IDs 167843822 e 167004470, bem como as diligências requeridas, ressaltando que, quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, referente a informações contidas junto ao INFOSEG, PROCED e PCDF, tais requerimentos não dizem respeito à atualização ou ao esclarecimento de folha penal. Destaco que há a possibilidade de alguns objetos vinculados aos autos não constarem da certidão do CEGOC, por não estarem apreendidos no TJDFT. Nesse caso, o Ministério Público deverá apontar, em tempo hábil, qual objeto pretende que seja apresentado na data da sessão plenária, sob pena de preclusão temporal. No que concerne às impugnações formuladas pela Defesa do acusado, ID 167849867, verifico que não devem ser acolhidas, já que o Ministério Público está utilizando de sua faculdade de, legalmente, indicar e produzir as provas que pretende utilizar em plenário. No tocante ao pedido de juntada da folha de passagens do acusado, diga-se que devem ser tomadas as devidas precauções a fim de evitar possível influência nas decisões dos jurados. Com efeito, no que se refere aos jurados e à possibilidade da influência em seus ânimos, existe esse risco, caso haja acesso no momento oportuno a eventuais anotações na folha do réu, de modo que, embora não conste do rol do artigo 478 do Código de Processo Penal, não se revela justo e razoável que os jurados sejam informados a respeito dessas anotações, ante a possível parcialidade em suas decisões, exceto com o intuito de eventual fundamentação para custódia preventiva, o que a jurisprudência majoritária respalda, por se cuidar de ato processual, e não material. Em suma, não possuindo os jurados, em tese, conhecimento jurídico, é de se admitir que desconheçam a regra de que se deve julgar o fato, e não o autor. Assim, revela-se prudente que, caso alcançada a segunda fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, evitem-se contundentes referências em plenário a respeito de eventuais fatos praticados pelo réu quando este se encontrar protegido pelo princípio constitucional da presunção de inocência. A juntada da certidão de passagens, portanto, fica DEFERIDA, estando as partes, de logo, advertidas da presente constatação, sem prejuízo de o Presidente do Tribunal do Júri, no momento oportuno das discussões em plenário, se for o caso, esclarecer que condenações desprovidas de trânsito em julgado, certidão de passagens e inquéritos policiais, por exemplo, não têm serventia para considerar culpado o acusado. Em relação ao relatório previsto no inciso II do artigo 423 do Código de Processo Penal, reporto-me àquele (relatório) constante da decisão de pronúncia, uma vez que serão distribuídas cópias de tal decisão aos jurados, por força do que estabelece o parágrafo único do artigo 472 do CPP. RETORNEM os autos ao Ministério Público, para que indique o ID onde consta o endereço atualizado da vítima Maicon, a fim de se evitar diligências infrutíferas e eventual adiamento da sessão plenária. Após, inclua-se o feito na pauta de julgamentos, bem como façam-se as devidas intimações e requisições, se for o caso. Intimem-se. Inconformado, com decisum supra, a defesa interpôs “RECURSO” (fl. 577/PDF). Sobreveio o despacho a seguir: “INTIME-SE a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer a petição de ID 169493344, no sentido de informar qual o tipo de recurso que pretende interpor, qual a decisão atacada - tendo em vista que aquela indicada não consta dos autos -, e ainda a fundamentação legal, sob pena de indeferimento”. A defesa juntou a petição de fl. 580/PDF. Novo despacho foi proferido pela autoridade judicial do Tribunal do Júri de Ceilândia: “Intimada a informar qual o tipo de recurso que pretendeu interpor e sua fundamentação legal, ID 169549917, a defesa se manifestou mas não prestou os esclarecimentos devidos, ID 170589089. Com efeito, atento aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, e ainda para evitar alegação futura de nulidade, recebo o recurso interposto, ID 169493344. Venham as razões e contrarrazões recursais” (fl. 581/PDF). Nas razões recursais de fls. 583-584/PDF, a defesa reiterou a manifestação de fl. 580/PDF e, ao final, requereu: 1- Seja indeferido o pedido do MP, para juntada de FAP do acusado da época que era menor, uma vez que, é vedada sua utilização em plenário. 2- Seja indeferido o pedido do MP para a juntada de ocorrências e/ou processos, sejam cíveis ou criminais, do acusado, que não tenham referência com o objeto dos autos. 3- Sejam indeferidos pedidos genéricos da acusação, solicitando a objetividade e transparência, necessárias para o bom andamento do processo. Contrarrazões às fls. 586-594/PDF. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria como recurso em sentido estrito. Parecer da Procuradoria pelo não conhecimento do recurso e, caso assim, não se entenda pelo seu desprovimento (fls. 602-604/PDF). É o relatório. Decido. O presente RSE não merece ter seguimento porque o ato atacado não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 581 do CPP. Por outro lado, sequer é possível cogitar de aplicação do princípio da fungibilidade com vistas a admitir o inconformismo do réu. E a razão é simples: o decisum impugnado não lhe causa prejuízo ou à sua defesa técnica. No tocante aos requerimentos do MPDFT apontados como genéricos pela defesa técnica, o nobre Juiz de 1o grau já deixou expressamente assentado: “(...) o Ministério Público deverá apontar, em tempo hábil, qual objeto pretende que seja apresentado na data da sessão plenária, sob pena de preclusão temporal”. Quanto à juntada da folha de antecedentes do réu aos autos, de fato, consta no ato impugnado o seu deferimento; no entanto o Magistrado já advertiu as partes, à luz do art. 478 do CPP, de que tais anotações não poderão ser utilizadas na sessão plenária para fins de influenciar o ânimo dos jurados em detrimento do acusado, máxime porque milita em favor deste a presunção de inocência. Confira-se: “A juntada da certidão de passagens, portanto, fica DEFERIDA, estando as partes, de logo, advertidas da presente constatação, sem prejuízo de o Presidente do Tribunal do Júri, no momento oportuno das discussões em plenário, se for o caso, esclarecer que condenações desprovidas de trânsito em julgado, certidão de passagens e inquéritos policiais, por exemplo, não têm serventia para considerar culpado o acusado” – grifo nosso. De qualquer forma, decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os antecedentes penais não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aceitado que sejam feitas referências a tais documentos em Plenário. 2. Neste caso, juntou-se aos autos uma série de documentos relacionados a outras práticas delitivas, como a folha de antecedentes criminais, além de documentos relativos a investigações pretéritas, como um latrocínio tentado e um roubo. Esses documentos, embora não possam ser empregados para supedanear argumentos de autoridade, mostram-se relevantes para determinar a intensidade da resposta penal a ser dada. 3. A tese defensiva foi trazida a debate antes mesmo da realização da sessão do Júri e ainda não foi apreciada pelo Colegiado, pois pendente o julgamento da apelação defensiva, o que impede a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no RHC: 107829 DF 2019/0027073-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) – grifo nosso Neste momento processual, cabe enfatizar que não é possível afirmar categoricamente que os documentos apontados como estranhos à espécie pela defesa técnica do réu, pelo só fato de estarem nos autos, levam à presunção de culpa e influenciam no julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri. À evidência, a sessão plenária sequer aconteceu, de modo que, caso nela, em um futuro breve, ocorra alguma nulidade, a defesa técnica ainda terá ao seu dispor os meios processuais adequados para impugná-la e para requerer a sua anulação. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido estrito porque inadmissível e porque carece o recorrente de interesse em recorrer, haja vista a ausência de prejuízo com a prolação do ato atacado. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. I. Brasília, 25 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador